Tribunal: TJSP
Processo: 2035421-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2035421-56.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes WALDEMAR CORNELIO
MENDES
e
MARIA
GONÇALVES
CORNELIO
MENDES,
são
agravados DECIO CALDAS REBOUÇAS e PAULO CALDAS
REBOUÇAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2035421-56.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 36.898
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2035421-56.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: WALDEMAR CORNELIO MENDES E MARIA
GONÇALVES CORNELIO MENDES
AGRAVADOS: DECIO CALDAS REBOUÇAS E PAULO CALDAS
REBOUÇAS
VOTO No 36.898
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. Penhora. Bem de família do fiador.
Admissibilidade
(tema
708).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por WALDEMAR CORNÉLIO MENDES E OUTRO contra decisão
que, em cumprimento de sentença de ação de despejo,
negou seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.363.368/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a inaplicabilidade do precedente
repetitivo ao caso pela ausência de jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2035421-56.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 36.898
3
consolidada nos Tribunais. Indica que a matéria foi
afetada pelo E. STJ na 'Controvérsia n. 120' e
posteriormente cancelada, em decorrência de decurso do
lapso temporal, e não pela análise do mérito,
reforçando que o tema não está pacificado.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2035421-56.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 36.898
4
no
1.363.368/MS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
ser legítima a penhora do bem de família do fiador em
contrato de locação. Confira-se a fls. 234/236.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 167/171) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela penhorabilidade
do bem de família do fiador, com fundamento no art.
3o, VII, da Lei no 8.009/90 e na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Efetuado o despejo, os locadores pleitearam o
pagamento de um saldo de R$ 272.960,92 (fls. 85/87 dos
autos principais). Ao impugnar o cumprimento de
sentença intempestivamente, os executados arguiram a
impenhorabilidade do bem de família (fls. 118/127 dos
autos principais). Ora, cuida-se de locação comercial
(cláusula 6a do contrato de locação fl. 06 dos autos
principais). Os agravantes figuraram no contrato na
condição de fiadores (cláusula 13a do contrato de
locação fl. 07 dos autos principais). O art. 3o da Lei
n.o 8.009/90 é expresso ao determinar: 'Art. 3o A
impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou
de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato
de locação.'Logo, não há como acolher a alegação de
impenhorabilidade do bem de família” (fls. 170).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2035421-56.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 36.898
5
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO